Tribunal: TJES
Processo: 0005408-78.2016.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005408-78.2016.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA ELENA DE SOUZA SOARES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. IVABRADINA (PROCORALAN) E CARVEDILOL (ICTUS). TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E PARECER DO NAT. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DO SUS CONFIGURADA. INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. REGISTRO NA ANVISA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao fornecimento dos medicamentos Ivabradina 7,5mg (Procoralan) e Carvedilol 25mg (Ictus) à recorrida, Maria Elena de Souza.

Em suas razões recursais, o Estado alega a existência de alternativas terapêuticas padronizadas no SUS (como Atenolol) e sustenta que a parte autora não teria comprovado a ineficácia das opções fornecidas pela rede pública por meio de prova técnica circunstanciada. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou permitir a substituição por fármacos padronizados.

A recorrida é assistida pela Defensoria Pública Estadual e o processo foi sobrestado para aguardar a definição do Tema 106 pelo STJ, retornando agora para julgamento.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Outrossim, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, acrescida dos seguintes fundamentos a seguir:

Ab initio
, convém destacar que a controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do Estado em fornecer medicamentos para tratamento de cardiopatia grave, fundamentada no Tema 106 do STJ, que estabelece três requisitos cumulativos:

(i) Comprovação da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos do SUS;

(ii) Incapacidade financeira da parte;

(iii) Registro na ANVISA.

Em relação à
imprescindibilidade e ineficácia das alternativas do SUS,
a autora apresentou laudo médico fundamentado informando diagnóstico de miocardiopatia após quimioterapia para leucemia, evoluindo com insuficiência cardíaca congestiva de difícil controle clínico.

Conforme infere-se, o documento atesta que, mesmo com o uso de medicação otimizada, a paciente mantinha frequência cardíaca elevada.

Outrossim, o Parecer Técnico Complementar nº 868/2016 do NAT-TJES corroborou a necessidade da Recorrida, concluindo que a Ivabradina possui indicação clínica específica para o caso da autora. Em relação ao Carvedilol 25mg, o médico assistente demonstrou que a utilização da dosagem de 3,125mg disponível no posto exigiria a ingestão de 16 comprimidos diários, o que inviabilizaria a adesão ao tratamento, tese também acolhida tecnicamente pelo NAT.

Acerca do segundo requisito, qual seja,
incapacidade financeira,
a autora comprovou ser aposentada, com renda mensal de um salário mínimo (R$ 954,00 à época), demonstrando, assim, que o custo dos medicamentos pleiteados é incompatível com sua subsistência, conforme afirmado na inicial e na declaração de hipossuficiência.

Por fim, no que se refere a necessidade de os medicamentos serem registrados na ANVISA, convém salientar que ambos os medicamentos, Ivabradina e Carvedilol, possuem registro regular na ANVISA, fato não contestado pelo Estado, que inclusive já iniciou o fornecimento em cumprimento à liminar.

Portanto, estando plenamente demonstrado que a paciente não obteve sucesso com o tratamento padrão e que a alternativa do SUS para o Carvedilol é inviável na prática posológica recomendada, a manutenção da sentença é medida que se impõe,
em total consonância com a tese fixada pelo STJ no Tema 106.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de ID 9129889 (pág. 76 e 77 dos autos digitalizados).

CONDENO
o Ente Recorrente (vencido) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
da Lei n.º 9.099/95 e art. 27 da Lei n.º 12.153/09.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)